Tribunal: TJES
Processo: 5000112-97.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-97.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELICA WENDLER HADDAD
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000112-97.2019.8.08.0007
Origem
: Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: ANGÉLICA WENDLER HADDAD
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre queda de energia elétrica causada pelas chuvas na região de Baixo Guandu/ES, a qual deixou a autora sem fornecimento de energia em sua residência por vários dias. A autora pugna pela condenação da ré em danos morais em virtude da demora em restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica.

(2)
. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
. Da preliminar de ilegitimidade ativa. A parte ré alega a ilegitimidade ativa da autora, em razão do comprovante de residência anexado aos autos estar em nome de terceiro. No entanto, vê-se que o titular do comprovante em questão se trata da genitora da parte autora, o que a torna legítima para configurar no polo ativo da demanda. Preliminar rejeitada.

(4).
Da preliminar de incompetência dos juizados especiais. O caso dos autos prescinde de prova pericial, na medida em que se trata de caso amplamente divulgado nas mídias e, consequentemente, incontroverso, bem como pelo fato de ter sido confirmado pela própria ré a ausência de energia . Preliminar arguida rejeitada.

(5).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A parte ré/recorrente aduz que a autora não comprova os danos por ela suportados. No entanto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu das fortes chuvas no local, situação esta que é incontroversa nos autos, a partir de sua ampla divulgação na mídia, tornando desnecessária a comprovação, nos termos do art. 374, inciso I, do CPC. A respeito do ponto, aliás, é preciso reforçar que as intempéries, em regra, não são consideradas motivação capaz de eximir a concessionária de energia elétrica no fornecimento do serviço essencial, na medida em que aquelas se inserem dentro de um contexto de previsibilidade, a partir do desenvolvimento deste tipo de atividade. Por outras palavras, a alegação de que a queda de energia se deu por motivo de força maior ou caso fortuito não exime a responsabilidade da ré, uma vez que o presente caso trata-se de risco do negócio e é previsível pela empresa concessionária de energia. Logo, o fato de o fornecimento de energia elétrica ter ficado suspenso por dias, evidencia a falha na prestação do serviço, bem como o dano moral suportado pela autora. Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar.

(7).
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.